Tribunal: STF
Processo: HC 268678
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Reiteração de impetração. Precedentes. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus. A decisão agravada assentou que a impetração constituía mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já analisado por esta Suprema Corte no HC 253.375/MG.

    2. A pretensão do agravante, em síntese, é a declaração incidental de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), com base na ADI 4.360/RS, sob o argumento de que sua existência não foi estabelecida por lei ordinária de iniciativa do Tribunal de Justiça local.

    II. Questão em discussão

    3. Definir se a impetração configura reiteração de pedido já apreciado e rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal, o que impede o conhecimento do habeas corpus, ainda que o julgamento anterior tenha se fundamentado em óbices processuais.

    III. Razão de decidir

    4. A tese central do habeas corpus originário — inconstitucionalidade do TJMMG por ausência de lei específica — é idêntica àquela já deduzida e rejeitada no HC 253.375/MG, configurando manifesta reiteração.

    5. A jurisprudência desta Corte é pacífica e consolidada no sentido de não admitir a reiteração de habeas corpus que se limita a reproduzir postulação já examinada, independentemente de o indeferimento anterior ter ocorrido por razões processuais ou de mérito.

    6. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo com a decisão anterior e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém por sua conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.